Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737573-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARQUES DE PAULA RÉU ESPÓLIO DE: AVANY MARIA MARQUES DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO MARQUES DE PAULA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do INVENTÁRIO do ESPÓLIO DE: JUSTINO DE PAULA FILHO, processo no 0038547-57.2011.8.07.0001, que se pronunciou nos seguintes termos (ID 190529488 da origem): “Trata-se de autos sentenciados, com trânsito em jugado, e já expedidos os documentos competentes. As petições de IDs 205840271 e 207288012 noticiam o falecimento de JUSTINO DE PAULA, colacionando aos autos a certidão de óbito (ID 205840285), ao mesmo tempo que requerem que sejam transferidos para uma conta vinculada aos autos do processo de inventário n. 0731329-77.2024.8.07.0001, com tramitação na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, os valores devidos ao espólio de JUSTINO DE PAULA. Na petição de ID 94744550, a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. discorre que efetivou a transferência dos planos de previdência privada conforme determinado por este Juízo e manteve bloqueado o saldo remanescente, sendo os percentuais de 44,286705% pertencente ao meeiro JUSTINO DE PAULA e 8,806335% pertencente ao Espólio de JUSTINO DE PAULA FILHO. O quinhão devido ao Espólio de JUSTINO DE PAULA FILHO foi posteriormente transferido para conta judicial vinculada a estes autos e partilhado entre seus herdeiros, permanecendo apenas os valores devidos a JUSTINO DE PAULA. Desta forma, expeça-se ofício à BrasilPrev determinando que proceda ao resgate/transferência da totalidade dos valores, com acréscimos legais, se houver, referente ao saldo dos planos de previdência privada de matrículas n. 1899958-1, 1900018- 9, 1900025-1, 1945889-4, 1945909-2, 1945954-8, 8409065-0, 8409068-5, 8409071-5 e 9905774-3, para uma conta vinculada aos autos do processo de inventário n. 0731329-77.2024.8.07.0001, com tramitação na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Não havendo outros requerimentos, retornem-se os autos ao arquivo. Int.” Inicialmente diz que “os bens atribuídos ao Meeiro incapaz, Justino de Paula, notadamente as contas com saldos em aplicações financeiras (50% do bem indicado no item 7, ID 66688108, P. 5, no valor de R$ 5.706.328,19), permaneceram bloqueados conforme a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. informou no ID 94744550, fl. 2, dependendo eventual movimentação da exclusiva autorização do juiz competente.” Aduz que, depois da morte de Justino de Paula, os herdeiros pleitearam ao juízo a quo o desbloqueio das contas referentes às aplicações relativas aos planos VGBL junto à BrasilPrev, de titularidade do falecido. Diz que “De forma inesperada e surpreendente, e totalmente contrária ao interesse de todos, inclusive ao seu próprio, em 12/08/2024, a Sra. Maria José, por meio de seu representante, protocolou a petição (ID 207288012) com alegações equivocadas e contraditórias, que geraram interpretações dúbias. Na petição, a Sra. Maria José solicita, ipsis literis, "... sem prejuízo ao patrimônio destinado aos demais herdeiros, o traslado de recursos financeiros pertencentes a Justino de Paula para a conta vinculada aos autos do processo de inventário no 0731329-77.2024.8.07.0001, com tramitação na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília." Afirma que na decisão não teria sido considerada a natureza contratual e jurídica dos planos de previdência privada (VGNL) mantidos juntos a Brasilprev, os quais possuem caráter de seguro de vida, e como tal não integram o espólio do falecido. Assevera que a decisão afronta a vontade do falecido, que foram especificamente indicados como favorecidos. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada, determinando a liberação dos valores bloqueados referentes aos planos de previdência privada (VGBL), conforme a vontade soberana, inequívoca e irrevogável do falecido e o direito dos beneficiários indicados;” Preparo no ID 63769411. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois preservada a quantia em depósito, tendo sido apenas determinada a transferência para a conta judicial em que tramita o inventário. Ademais, necessário observar que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o plano de previdência, a exemplo VGBL, pode ser caracterizado como investimento financeiro, sujeitando-se, portanto, às regras de partilha da herança, previstas no Código Civil, “sendo certo que a verificação da natureza desse tipo de investimento deve ser realizada casuisticamente” (REsp n. 1.726.577/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 1/10/2021). No REsp n. 2.004.210/SP, o C. STJ, delimita os contornos da questão: “RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. ENTIDADE ABERTA. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA. 1. Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP). 2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP). 3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP). 4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular. 5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento. 6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos.” (REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023.) (grifo nosso) A propósito, assim já decidiu esta e. 6a Turma: DIREITO DAS SUCESSÕES. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. RECORRIBILIDADE AMPLA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA ABERTA. VGBL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INVESTIMENTO. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. SAQUE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Conquanto o pedido de condenação do agravado pela prática de ato atentatório à dignidade de justiça não se amolde a qualquer dos incisos do artigo 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível por força da recorribilidade ampla das decisões proferidas no processo de inventário, prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo. 2. Em acórdão recente, o STJ decidiu que "na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em renda e pensionamento do titular" (REsp n. 2.004.210/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 2/5/2023). 3. Portanto, acaso caracterizada a finalidade de capitalização do investidor com a contratação, é possível, em tese, que se afaste excepcionalmente a natureza securitária do plano e os valores sejam considerados no acervo hereditário. A prevalecer esse entendimento, o responsável pelo saque deverá recompor os valores, submetendo-os ao inventário. 4. Não se verifica a desconformidade do saque realizado com os critérios normativos que repelem a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, previstos no artigo 77 do CPC. Se o beneficiário atuou em aparente conformidade com a previsão legal e com a jurisprudência predominante sobre a questão, não se vislumbra conduta dolosa a ser sancionada, diante da não verificação de descumprimento de decisão judicial ou de criação de embaraços à sua efetivação, tampouco da ausência de prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1750573, 07119023420238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator